Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712106-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO DAS DORES MESQUITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ERIVALDO DAS DORES MESQUITA (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0019908-25.2010.8.07.0001) proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (exequente), rejeitou a exceção de pré-executividade e, por consequência, manteve incólume o título executivo (ID 121095169, do processo de origem). Em suas razões (ID 34525911), o agravante afirma que a decisão agravada diverge da doutrina e jurisprudência majoritárias, no sentido da possibilidade de retroação das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa. Tece considerações acerca do princípio da retroatividade da lei mais benéfica (disciplinado no artigo 5o, XL, da Constituição Federal) e de sua aplicabilidade ao direito administrativo sancionatório. Cita precedentes deste TJDFT, do STJ e do STF em abono a sua tese. Alega que a decisão interlocutória vergastada ignorou a orientação do Pretório Excelso e rejeitou a exceção de pré-executividade sob argumentos já superados. Narra que a própria Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) abordou a retroatividade das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa no Projeto de Lei no 2.505, de 2021. Assegura que o indeferimento do pedido pode gerar risco de lesão grave e de difícil reparação, e que a probabilidade do direito e de provimento do presente recurso foi amplamente demonstrada. Assevera ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando o teor do artigo 995, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça, e, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e do efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada e acolhida e a objeção de pré-executividade, anulando-se a decisão que condenou o agravante por improbidade administrativa e, consequentemente, afastando-se a cobrança da multa e as demais medidas punitivas pretendidas pelo Ministério Público. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID 34576914), o agravante juntou petição e documentos (IDs 34759408 ao 34760911). A decisão de ID 34935836 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou que o autor promovesse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção Em seguida, o autor comprovou o recolhimento do preparo (IDs 35022297 e 35022298). Relatado, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. A entrada em vigor da Lei no 14.230/2021 vem marcada por profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, gerando múltiplos questionamentos sobre aspectos constitucionais dos novos dispositivos, bem como sobre questões afetas ao direito intertemporal, tanto o é que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da matéria, fixando o Tema no 1.199, com o seguinte título: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Sem embargo dos entendimentos divergentes sobre o tema, o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal preconiza que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O constituinte foi claro ao optar pela possibilidade de retroatividade benéfica apenas em relação às leis de natureza penal, com as quais os ilícitos de improbidade administrativa não se confundem. Aliás, caso o legislador tivesse a pretensão de beneficiar o réu da ação de improbidade administrativa com a extra-atividade da lei mais benéfica, é razoável supor que teria optado por conferir a tais ilícitos o caráter penal, o que de fato não ocorreu. Pelo contrário, constata-se que a Lei no 14.230/2021 é completamente silente a respeito de sua aplicação retroativa. Por oportuno, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça a respeito da excepcionalidade da retroatividade da lei mais benéfica: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REJEIÇÃO. LEI NOVA. REDUÇÃO DA PENALIDADE. POSTERIOR ATIPICIDADE DA CONDUTA. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE SOCIAL. REGRA GERAL. VEDAÇÃO À EXTRA-ATIVIDADE DA LEI. RETROATIVIDADE. ART. 5o, XL, DA CF/88. REGRA EXCEPCIONAL. INCIDÊNCIA. LEIS PENAIS. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 5o, XXXVI, CF/88). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A legitimidade passiva da autoridade coatora não é definida pelo impetrado, pois é aquela que praticou o ato questionado, no caso, a sanção administrativa objeto do mandado de segurança. Preliminar rejeitada. 2. A segurança jurídica visa a estabilidade social, de modo que a regra eleita pelo constituinte é a vedação à extra-atividade da lei e a exceção constante do inciso XL do art. 5o da CF/88 está reservada às leis de natureza penal, porque protegem bens jurídicos eleitos pela sociedade como os mais relevantes, além da leis interpretativas (interpretação autêntica ou legislativa da norma jurídica), neste caso mediante expressa previsão na norma esclarecedora. 3. A hermenêutica jurídica impede a aplicação da analogia (meio de integração do ordenamento) em caso de regras excepcionais. 4. A norma administrativa é balizada pelo princípio da legalidade estrita, de modo que a sanção aplicada em razão de multa de trânsito com fundamento na lei vigente à época dos fatos está protegida como ato jurídico perfeito, espécie da segurança jurídica, também inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais - art. 5o, XXXVI, CF/88. 5. No caso, o impetrante foi autuado por pilotar motocicleta com a viseira do capacete fumê (durante a noite), e não cristal, conduta que foi sancionada com a suspensão do direito de dirigir por um mês e participação em curso de reciclagem, com fundamento em dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução do Contran vigentes à época dos fatos (agosto de 2013). Posteriormente houve, em um primeiro momento, a redução da sanção, e, após, a conduta se tornou atípica, razão do pedido de aplicação da retroatividade da lei. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA (contrarrazões) DA AUTORIDADE COATORA REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra. (Acórdão 1225835, 07123624020188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, a par das discussões jurisprudenciais e doutrinárias a respeito do direito administrativo sancionador e a interpretação extensiva conferida ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, certo é que, até o momento, não há decisão vinculante sobre o tema. Logo, ao menos nesse momento preliminar, e enquanto inexiste definição sobre o Tema no 1.199, do Supremo Tribunal Federal, filio-me ao entendimento de que a Lei de Improbidade Administrativa visa punir ilícitos de natureza civil, não sendo possível, com o propósito de beneficiar o réu, equipará-la, para fins de aplicação retroativa de seus novos normativos, à lei penal, cuja retroatividade é expressamente autorizada pela Constituição Federal, considerando a tutela da liberdade do indivíduo. Em traçado distinto, as penalidades da ação de improbidade, muito embora severas, não podem ser igualadas àquelas eleitas pelo Legislador para punir as infrações penais, o que repercute, logicamente, no estudo da aplicabilidade das leis em cada uma das esferas. Frise-se que a natureza civil da ação de improbidade é de longa data reafirmada pela jurisprudência pátria, sendo válida a menção exemplificativa de julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. TRANCAMENTO DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU DE LESÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o habeas corpus foi impetrado contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que mantiveram em sede recursal a pena de suspensão de direitos políticos determinada em ação de improbidade administrativa. Importante consignar que o recurso especial do paciente interposto contra o acórdão impugnado na presente ação constitucional foi analisado por esta Corte Superior no julgamento do AREsp 799.994/RJ e em todos os recursos interpostos no âmbito interno, tendo o processo transitado em julgado em 22/2/2017. 2. O habeas corpus constitui-se em remédio constitucional posto à disposição de quem esteja sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em razão de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da CF/88). 3. Com efeito, embora seja possível reconhecer que as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa sejam dotadas de potencial gravidade, não há falar em pena restritiva de liberdade em nenhuma das espécies sancionatórias. 4. Além disso, a despeito do tema regulado pela Lei no 8.429/1992 ter características que o aproximam do direito penal, de "acordo com o entendimento consolidado no Supremo, a ação de improbidade administrativa possui natureza civil" (excerto da ementa do RE 377114 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014). 5. Assim é manifesta a inadequação da utilização do habeas corpus em face de decisões proferidas no âmbito das ações de improbidade administrativa em razão da inexistência de ameaça ou efetiva restrição na liberdade de locomoção do paciente. Nesse sentido: HC 100244 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 24/11/2009, DJe-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-02 PP-00332 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 396-398) 6. No mesmo sentido, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 316.286/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015; RHC 25.125/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 23/04/2009; RHC 22.338/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 04/03/2009; HC 48.575/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 185; AgRg no HC 30.233/MG, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 24/11/2003, p. 234. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no HC 612.851/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 26/02/2021 – g.n.) Por essas razões, inexiste probabilidade do direito invocado pelo agravante que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator